Tribunal: TJDFT
Processo: 0002074-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se indispensável, passando a serem admitidos outros meios de prova para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. (Acórdão 1192701, 20180310056167APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126).

2. A alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por meio de exame de sangue, exame laboratorial, teste etilômetro (bafômetro) ou, ainda, por meio de prova testemunhal em que se verifique a presença de sinais visíveis da ingestão de álcool em volume superior ao permitido por lei.

3. No caso em apreço, não somente o exame de bafômetro realizado, mas também o testemunho do agente de polícia e de uma das vítimas evidenciam que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora devidamente alterada pela utilização de álcool, em volume superior ao legalmente permitido, restando, portanto, tanto a materialidade do crime como a autoria devidamente demonstradas nos autos. Dessa forma, incabível a absolvição do réu com fundamento no art. art. 386, VII, do CPP, porquanto há provas suficientes para condenação.

4. A aferição de alcoolemia por etilômetro realizada na delegacia é ato administrativo, gozando do atributo de presunção de veracidade. A alegação de imprecisão do equipamento deve estar acompanhada de algum elemento que demonstre a existência de irregularidade no equipamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.